Tribunal: TJSP
Processo: 1004035-03.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Atraso na entrega de imóvel – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva – Não acolhimento – Comportamento conjunto na cadeia de consumo impondo a solidariedade – Inteligência dos arts. 14 e 18 do CDC – Tese de mérito no sentido de inexistência de atraso na entrega da obra –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Atraso na entrega de imóvel – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva – Não acolhimento – Comportamento conjunto na cadeia de consumo impondo a solidariedade – Inteligência dos arts. 14 e 18 do CDC – Tese de mérito no sentido de inexistência de atraso na entrega da obra – Acolhimento parcial – Vinculação do prazo de entrega da obra à assinatura de contrato de financiamento, sem especificar data concreta para conclusão do empreendimento, viola o direito do consumidor à informação, previsto no artigo 6a, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – Cláusula abusiva – Atraso demonstrado – Data fixada em sentença como prazo final para entrega do bem, no entanto, que merece reparo – Deve prevalecer o prazo previsto em contrato de financiamento – Lucros cessantes devidos – Inteligência da Súmula 162 deste E. TJSP – Precedente do C. STJ – Reforma da sentença para alterar o termo inicial de reembolso dos lucros cessantes e juros de obra – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.